Tribunal: TJSP
Processo: 1069454-83.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral – Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de inadimplemento – Débito negado pelo autor – Requerida que colacionou contratos de prestação de serviço e faturas – Imposição de pena por litigância de má-fé mantida, em razão da pretensão do autor em litigar de forma temerária e alterar a verdade dos fatos – Sentença mantida - Recurso

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral – Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de inadimplemento – Débito negado pelo autor – Requerida que colacionou contratos de prestação de serviço e faturas – Imposição de pena por litigância de má-fé mantida, em razão da pretensão do autor em litigar de forma temerária e alterar a verdade dos fatos – Sentença mantida - Recurso não provido.